Tribunal: CARF
Processo: 11065.903364/2012-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Larissa Nunes Girard
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.903364/2012-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.392 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
INERSUL - INDÚSTRIA DE COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/01/2009
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
OCORRÊNCIA.
A apresentação da DCTF retificadora antes da transmissão do pedido de
compensação, em casos de pagamento indevido ou a maior, ou mesmo antes da
ciência do Despacho Decisório, não é condição para a homologação da
compensação pleiteada, pois o direito creditório não surge com a declaração,
mas com o efetivo pagamento indevido ou a maior.
A falta de análise da liquidez e da certeza do crédito pleiteado afronta os
Princípios Constitucionais da Ampla Defesa e do Contraditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar de nulidade do Acórdão recorrido, suscitada de ofício, determinando a devolução do
processo à DRJ para que profira novo julgamento, em que analise a certeza e a liquidez do
crédito pleiteado.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Sabrina Coutinho Barbosa, Mariel Orsi Gameiro e Larissa Nunes Girard (Presidente).
Relatório
Trata o processo de declaração de compensação de Cofins no valor de R$
9.211,06, referente ao período de apuração janeiro/2009, não homologada porque o pagamento
havia sido integralmente utilizado na quitação de outros débitos do contribuinte, não restando
crédito para a compensação destes autos.
Em sua Manifestação de Inconformidade, o contribuinte explicou que havia se
esquecido de retificar a DCTF e que providenciou o REDARF, anexado aos autos, para alterar da
Cofins do regime cumulativo para o não-cumulativo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.903364/2012-57
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.392 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.903364/2012-57

A Delegacia de Julgamento em Florianópolis não reconheceu o direito creditório
por entender que a DCTF deveria ter sido retificada anteriormente à apresentação da DCOMP.
O Acórdão no 07-34.017 foi assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO. INDÉBITO ASSOCIADO A ERRO EM VALOR DECLARADO
EM DCTF. REQUISITO PARA HOMOLOGAÇÃO
Nos casos em que a existência do indébito incluído em declaração de compensação está
associada à alegação de que o valor declarado em DCTF e recolhido é indevido, só se
pode homologar tal compensação, independentemente de eventuais outras verificações,
nos casos em que o contribuinte, previamente à apresentação da DCOMP, retifica
regularmente a DCTF.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte tomou ciência do Acórdão proferido pela DRJ em 02.05.2014,
conforme Aviso de Recebimento dos Correios à fl. 53, e protocolizou seu Recurso Voluntário
em 30.05.2014, conforme carimbo do protocolo na capa do Recurso - fl. 55.
Em seu Recurso Voluntário (fls. 55 a 59), a recorrente contestou o indeferimento
do pleito com base na ausência de retificação prévia da DCTF, sob a alegação de inexistência
jurídica do crédito. Argumentou que o indébito surgia do pagamento indevido ou a maior e que o
julgador não refutava a existência de fato do crédito, apenas sustentava sua decisão na retificação
tardia da declaração. Defendeu a possibilidade de correção de mero erro de preenchimento na
DCTF, conforme jurisprudência de diversos julgados, inclusive no CARF. Juntou o Darf com o
código de receita retificado e a DCTF.
É o relatório.
Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, preenche os requisitos formais de
admissibilidade, inclusive quanto à competência das Turmas Extraordinárias e, portanto, dele
tomo conhecimento.
Em março de 2020 esta Turma teve a oportunidade de julgar outro processo do
contribuinte que trata exatamente da mesma questão, apreciado pela mesma turma julgadora de
primeira instância, que concluiu da mesma forma a partir dos mesmos fundamentos.
Por concordar com a decisão que se tomou no caso análogo, e para evitar qualquer
divergência, reproduzo o voto do Acórdão no 3002-001.130, do conselheiro Carlos Alberto da
Silva Esteves, que adoto como razão de decidir:
Embora, não tenha sido arguida pela recorrente a nulidade do Acórdão recorrido, por ser
matéria de ordem público, entendo que este Colegiado pode e deve se debruçar sobre a
questão.
Com efeito, da simples leitura do voto condutor do Acórdão recorrido, constata-se que a
primeira instância não analisou o mérito da contenda, isto é, deixou de analisar a
liquidez e a certeza do crédito pleiteado, sobre o fundamento de que a DCTF não teria
sido retificada antes da transmissão do Pedido de Restituição/Compensação e, em
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.392 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.903364/2012-57

decorrência, não teria sido aflorado o crédito pleiteado. Para melhor entendimento,
transcreve-se excerto do voto condutor daquele Acórdão:
"Por óbvio que não se está aqui a afirmar que o crédito contra a Fazenda
Nacional existe ou não existe, dado que não é isto que importa para o caso
concreto que aqui se tem. O que se afirma, e isto sim, é que só a partir da
retificação da DCTF é que a contribuinte passa a ter crédito contra a Fazenda
devidamente conformado na forma da lei. Assim, a retificação efetuada pode
produzir efeitos em relação a Dcomp apresentada posteriormente a esta
retificação, mas não para validar compensações anteriores."
De fato, quanto à lógica racional de retificação das declarações a partir da constatação
de pagamentos realizados a maior, assiste razão à Delegacia de Julgamento. Entretanto,
quanto à existência do crédito, o mesmo já não ocorre. Como vem se manifestando,
reiteradamente, este Conselho, a apresentação da DCTF retificadora antes da
transmissão do pedido de compensação, em casos de pagamento indevido ou a maior,
ou mesmo antes da ciência do Despacho Decisório, não é condição para a homologação
da compensação pleiteada, pois o direito creditório não surge com a declaração, mas
com o efetivo pagamento indevido ou a maior.
Entretanto, a mera transmissão da DCTF retificadora não tem o condão de, por si só,
comprovar o crédito pleiteado. Para tanto, faz-se necessário a apresentação de
documentos contábeis e fiscais, que possam comprovar a liquidez e certeza desse
suposto crédito.
No caso dos autos, percebe-se que a contribuinte transmitiu o pedido de restituição
dentro do prazo legal de 5 anos e, por outro lado, constata-se que a primeira instância
deixou de analisar o mérito do pedido, isto é, a certeza e a liquidez do crédito pleiteado,
procedendo dessa maneira, não há como negar que houve afronta aos Princípios
Constitucionais da Ampla Defesa e do Contraditório. Ademais, a matéria que não foi
objeto de exame pela Delegacia de Julgamento, não pode ser apreciada por esta Turma,
sob pena de incorrer em vedada supressão de instância.
Assim, pelo exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário para reconhecer a nulidade do Acórdão recorrido, em preliminar suscitada de ofício,
determinando a devolução do processo à primeira instância para que profira novo julgamento,
em que se analise a certeza e a liquidez do crédito pleiteado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital